Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-98.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Conexão e ausência de dialeticidade. Preliminares rejeitadas.. Taxas condominiais. Condomínio irregular administrado por associação. Obrigação de contribuir do possuidor/cessionário inserido no empreendimento. Art. 36-A, da Lei no 6.766/1979. Inaplicabilidade dos Temas 882/STJ e 492/STF. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de taxas condominiais, condenando a ré ao pagamento de valores vencidos entre julho/2024 e janeiro/2025, acrescidos de correção monetária e juros legais.
II. Questão em discussão
2. As questões em análise são: (i) se há necessidade de conexão com outro processo; (ii) se o recurso pode ser conhecido diante da suposta violação ao princípio da dialeticidade; (iii) se a possuidora/cessionária de direitos, mesmo não sendo associada, deve pagar as taxas cobradas por associação que administra o condomínio de fato; e (iv) se a cobrança pode ser afastada pelos Temas 882/STJ e 492/STF, pela ausência de anuência expressa ou registro, ou se incide o art. 36-A da Lei no 6.766/1979.
III. Razões de decidir
3. A reunião de processos por conexão constitui providência de gestão processual, sujeita a juízo de conveniência do julgador, e não se impõe quando a demanda versa sobre a cobrança de competências determinadas (taxas ordinárias relativas a período delimitado) e apresenta suporte documental suficiente para prosseguir com regular tramitação.
4. Não há afronta ao princípio da dialeticidade quando a apelação impugna adequadamente os fundamentos da sentença.
5. No âmbito de condomínio irregular, cuja administração é realizada por entidade organizada sob a forma de associação, cabe ao possuidor ou cessionário de direitos contribuir para as despesas comuns, sobretudo quando há previsão contratual de assunção de encargos e evidente fruição dos serviços prestados.
6. A aquisição e a permanência em núcleo habitacional fechado, dotado de sistemas de controle de acesso, vigilância patrimonial e manutenção das áreas comuns, configuram integração fática suficiente para a imposição da obrigação de participar do rateio das despesas condominiais.
7. Os Temas 882/STJ e 492/STF não se aplicam quando a cobrança decorre de condomínio de fato estruturado sob regime de administração e custeio coletivo, hipótese em que incide o art. 36-A da Lei no 6.766/1979.
IV. Dispositivo
8. Apelo não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XX; CPC, arts. 55, § 1o, 85, § 11, 323, 932, III, e 1.010, III; CC, art. 422; Lei no 6.766/1979, art. 36-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 305.835/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quinta Turma, j. 3/10/2002; TJDFT, APC 0701599-10.2018.8.07.0008, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 27/2/2019; TJDFT, APC 0720620-57.2023.8.07.0020, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30/4/2025.